Tribunal: TJSP
Processo: 1018770-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão do autor de receber o pagamento de honorários advocatícios de êxito. Sentença de improcedência. Patrono destituído pela ré e que não faz jus ao recebimento dos honorários contratuais resultantes das vitórias e acordos posteriores à sua destituição. Impossibilidade de recebimento de honorários "ad exitum". Acordo firmado por outro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão do autor de receber o pagamento de honorários advocatícios de êxito. Sentença de improcedência. Patrono destituído pela ré e que não faz jus ao recebimento dos honorários contratuais resultantes das vitórias e acordos posteriores à sua destituição. Impossibilidade de recebimento de honorários "ad exitum". Acordo firmado por outro escritório de advocacia em momento posterior à destituição do autor. Existência de cláusulas contratuais permitindo a rescisão do contrato a qualquer momento, sem imposição de ônus ou encargo pecuniário para o denunciante, determinando ainda que, na hipótese de rescisão, o prestador somente fará jus ao recebimento de honorários decorrentes de acordo firmados antes de tal ocorrência. Sentença mantida Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.